Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0713429-92.2022.8.07.0020 APELANTE: PHELIPE VICTOR DA SILVA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à justificativa apresentada pelo causídico na petição de ID 44240502, e em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, defiro a dilação de prazo para a apresentação das razões recursais. 2. Desentranhem-se as razões de apelação constantes no ID 44240302, conforme requerido pela Defesa. 3. Apresentadas as novas razões, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação das contrarrazões ao recurso. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.